Tribunal: TCU
Processo: 008.867/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise pedidos de reexame interpostos pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e por ex-servidora do TRE/PE, contra o Acórdão 11.567/2020TCU2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 11567/2020-TCU-Segunda Câmara pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e por Jacqueline Moreira de Lemos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e por Jacqueline Moreira de Lemos para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a conferir a seguinte redação ao subitem 9.3.2 do Acórdão 11567/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.3.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, e submeta-o ao Tribunal, após suprimida a irregularidade referente à parcela "opção" que ensejou a apreciação pela ilegalidade; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.